Tribunal: TJPA
Processo: 0800049-14.2023.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800049-14.2023.8.14.0009

APELANTE: CLEVERTON PAULO DE ASSIS AZEVEDO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. PROVA ILÍCITA NÃO CONFIGURADA. CONSENTIMENTO DO MORADOR. ABSOLVIÇÃO NEGATIVA DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. PROVAS IRREFUTÁVEIS DE TRAFICÂNCIA EVIDENCIADAS PELO LAUDO DEFINITIVO E PELO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS. CONFISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Preliminar de nulidade do processo:
em que pese a busca domiciliar exigir prévio mandado judicial, no caso presente a entrada dos policiais foi franqueada pela proprietária do imóvel
;

2.

Os depoimentos prestados por policiais, na qualidade de agentes públicos, devem ser tidos como merecedores de crédito, notadamente quando não destoam do conjunto probatório e não indicam incriminação gratuita.
Restando demonstrada através das provas coligidas no curso da instrução, especialmente a testemunhal, a ocorrência do crime de tráfico de entorpecente, mostra-se correta a sentença condenatória prolatada pelo Juízo de primeiro grau;

3.

Não cabe aplicação da atenuante da confissão espontânea pois o Réu alegou que eram para consumo pessoal, não sendo apta a configurar a atenuante;

4.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes desta Egrégia 3ª Turma De Direito Penal,
INICIALMENTE EM REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA. NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, EM CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator
.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de ...... a ...... de ................... de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), .... de ................. de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º
0800049-14.2023.8.14.0009

VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: CLEVERTON PAULO DE ASSIS AZEVEDO

DEFENSORA PÚBLICA: MARIA CLARA HAGE PEREIRA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISOR: DES. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Versam os autos de apelação interposta por
CLEVERTON PAULO DE ASSIS AZEVEDO,
por intermédio da Defensoria Pública, contra a r. sentença proferida no dia 02/08/2023, pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança, que lhe impôs a pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, para cumprimento em regime semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas).

A denúncia foi recebida na data de 27 de fevereiro de 2023.

Em suas
razões recursais
(13/09/2023), requer seja
declarada a nulidade da busca pessoal realizada, e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para consumo próprio, a aplicação da atenuante da confissão espontânea e da detração penal.

Em sede de
contrarrazões
(02/10/2023), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, negado provimento ao recurso de apelação.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se pronunciou (17/11/2023) pelo conhecimento do apelo, a rejeição da preliminar arguida e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

O recurso do réu preenche os requisitos de admissibilidade, pois manejados contra sentença condenatória e interposto tempestivamente.

1.

Da Nulidade de Prova ante a Invasão de Domicílio e consequente absolvição:

O presente recurso impugna a licitude das provas que sustentam a sentença, requerendo a declaração de nulidade do acervo probatório, por se tratar de prova ilícita.

Nesse viés, aduz o recorrente que não restou evidenciado nos autos fundadas razões que justificassem a entrada dos policiais no domicílio residencial do apelante.

De fato, o art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental relativo à inviolabilidade domiciliar ao dispor que
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.”

Pois bem.

Apesar do recorrente defender que a entrada se deu forçadamente, esclareço, de pronto, que restou demonstrado nos autos que os policiais ao chegarem no local apontado na denúncia como suposto Ponto de Tráfico que o ingresso deles
foi devidamente autorizado pela companheira do Apelante
, esta sim, proprietária da residência, conforme se extrai dos depoimentos prestados por ele, bem como pelo policial Routinelli Correa de Carvalho colhidos na audiência de instrução e julgamento, respectivamente:

“(...)
que a dona da casa concedeu autorização para os policiais adentrarem na residência; que a pessoa que autorizou a entrada dos policiais era companheira do denunciado (...)
”.

Suas declarações são complementadas pela testemunha Antônio Renan Freitas da Silva que também confirmou que sua entrada foi autorizada pela proprietária do imóvel.

Assim verifica-se que foi franqueada a entrada dos policiais, que não adentraram nos lugares sem prévia autorização.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO POLICIAL. AUTORIZAÇÃO. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RÉU REINCIDENTE. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Não há falar em invasão ilegal de domicílio, tendo em vista que a entrada dos agentes públicos foi autorizada pela proprietária do imóvel, que confirmou o fato em juízo.

(...)

4. Agravo regimental improvido.’

(STJ - AgRg no HC 662.329/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022)

Assim, não há que se falar em nulidade da prova sob a alegação de violação de domicílio.

2.
Da Absolvição do Apelante Ante a Ausência de Provas Para uma Condenação

Em que pese os argumentos do recorrente (não haver provas da existência do fato), a materialidade e a autoria do delito de tráfico de entorpecentes restaram sobejamente comprovadas pelo Auto de prisão em flagrante, Auto de Apresentação e apreensão de entorpecente (IP em anexo), pelo Laudo definitivo acostado, bem como pela prova oral colhida em Juízo.

Conforme verifico do Auto de Prisão em Flagrante, o apelante foi preso após policiais averiguarem uma denúncia anônima e avistaram o recorrente na frente da casa de sua companheira. Sua entrada naquela residência foi franqueada pela companheira do apelante, proprietária do imóvel onde estava o acusado. Ao revistarem a casa, localizaram certa quantidade de substância vulgarmente conhecida por ‘maconha’, bem como substância petrificada de coloração amarelada, conhecida por ‘cocaína’.

Segundo consta do IPL e da denúncia, foram localizados pelos policiais 35 (trinta e cinco) porções pequenas de substância semelhante a “maconha”, pesando aproximadamente 23g (vinte e três gramas); uma porção de substância semelhante a “haxixi” pesando aproximadamente 10g (dez gramas); seis porções da substância semelhante a óxi e uma porção maior de substância análoga a “óxi”, pesando aproximadamente a 6g (seis gramas).

Desse modo, os elementos de informação colhidos na fase inquisitorial foram confirmados em sede judicial, notadamente pelos depoimentos dos policiais que atuaram na prisão em flagrante do recorrente.

Em sede de Inquérito Policial a testemunha PM Routinelli Correa de Carvalho, declarou:

“
Que lembra dos fatos; que receberam denúncia anônima em via pública; que o cidadão denunciante informou que o acusado estaria envolvido em um crime e declinou o endereço do réu; que o cidadão que denunciou informou que o acusado estaria envolvido em um assalto que ocorreu na cidade de Bragança; que foram até a residência do acusado; que foram verificar e não tinha nenhum dos produtos do roubo, mas tomaram conhecimento que o acusado possuía mandados de prisão em aberto; que após receberem autorização para entrada na residência, encontraram entorpecentes na residência do acusado; que a dona da casa concedeu autorização para os policiais adentrarem na residência; que a pessoa que autorizou a entrada dos policiais era companheira do denunciado; que ao encontrarem a droga, o acusado confessou que a droga era sua; que não conhecia o acusado de outras ocorrências; que o bairro era reconhecidamente conhecido pela venda de drogas; que não encontraram outros apetrechos com o acusado.”

Da mesma forma foram as declarações dos policiais militares Antônio Renan Freitas da Silva e Warley de Oliveira Torquato, tanto em sede policial como em juízo, ratificando o depoimento da primeira testemunha.

Nesse contexto, convém destacar que não há qualquer razão para descrédito dos depoimentos dos policiais. Não foi trazido qualquer motivo para que eles imputassem falsamente ao réu o crime descrito nos autos. No mais, os depoimentos dos policiais adquirem especial relevância, afinal trata-se de agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas. Aliás, os policiais sequer conheciam o recorrente, haja vista que receberam uma denúncia anônima de que o apelante estaria vendendo substância ilícita naquele local, o que foi comprovado pelos policiais que participaram da diligência naquele local.

Assim, não há que se falar em insuficiência probatória, restando improcedente o pleito de absolvição do apelante pela prática do crime de tráfico de entorpecente ante a insuficiência de provas sustentada pelo apelante.

É cediço que a palavra do policial que efetuou a prisão do acusado é meio de prova idôneo, apto a embasar a sentença condenatória.

Nesse sentido, cito trecho jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...)

1. A autoria e a materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes encontram-se sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório que exsurge dos autos, dentre os quais tem-se o Auto de Prisão em Flagrante, o Auto de Apresentação e Apreensão da droga, os Laudos de Constatação e Toxicológico Definitivo, bem como os depoimentos testemunhais colhidos em juízo. Ademais, a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita, mormente se os autos não apontam motivos no sentido de incorreção de conduta ou de algum interesse em incriminar falsamente os réus. 4. Recurso conhecido e improvido, porém, de oficio, em observância ao sistema trifásico na pena pecuniária, estabeleço a pena de multa base em 20 (vinte) dias-multa, a qual tornou-se definitiva ante ausência de circunstâncias e causas a serem levadas em consideração, bem como o valor do dia-multa em 1/30 (hum trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, assim como o regime semiaberto para o cumprimento da pena corporal.”

(2017.04330333-28, 181.550, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-03, Publicado em 2017-10-10)

Anote-se que, apesar de os policiais não terem presenciado a mercancia de drogas no local, as circunstâncias apontam, com robustez, que o entorpecente encontrado era para a traficância, ante a relativa quantidade da droga encontrada.

Assim, diante do contexto probatório acostado aos autos, não há como prosperar o pleito de absolvição ante a insuficiência de provas verberada pelo recorrente.

Leia-se jurisprudência a respeito deste tema:

(...)

2. As condições do flagrante – local e o tipo de acondicionamento da droga – são suficientes para demonstrar a prática do crime de tráfico de entorpecentes. Descabida a absolvição ou a desclassificação para o tipo penal descrito no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

3 - Os depoimentos de policiais, no desempenho de função pública, se coerentes e corroborados por outros elementos de prova, gozam da presunção de veracidade, só podendo ser afastados mediante prova em contrário.

7 - Apelação provida em parte.

(Acórdão n.1175114, 20180110222742APR, Relator: JAIR SOARES, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/05/2019, Publicado no DJE: 03/06/2019. Pág.: 918/935).

Nesse passo, entendo irretocável a decisão, vez que a traficância está bem demonstrada na convergência das provas citadas, não havendo margem para dúvidas acerca da autoria e materialidade delitivas.

Por outro lado, é importante inferir que a condição de usuário de drogas alegada pela recorrente não tem o condão de afastar a traficância e gerar a desclassificação para o tipo reclamado, pois, não raro, as condutas se agregam.

A quantidade e a forma de apresentação da droga não corroboram a afirmação de que se tratava de droga para uso pessoal, tendo em vista que, os entorpecentes estavam devidamente separados prontos para a terceirização, embalados que estavam.

Em conformidade com o entendimento dos Tribunais Superiores, tal tese não merecer próspera.

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INVIABILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO
. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SINGULAR. EXISTÊNCIA DE 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL MOTIVADA. CULPABILIDADE. PENA INICIAL JUSTA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA, NÃO POSSUINDO BONS ANTECEDENTES. PROVA SEGURA. PENA INALTERADA. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INCISO I, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. In casu, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização.
A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade trazer consigo substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e da natureza da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes
. (...) Omissis.

6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.”

(TJE/PA - Proc. 2020.00749607-85, Ac 212.383, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-05). Sublinhado.

Assim não há que se falar em desclassificação ou absolvição por insuficiência probatória se os elementos de prova constantes dos autos evidenciam a autoria delitiva do apelante.

3. Da Aplicação da Atenuante da Confissão

No que diz respeito ao pedido de aplicação da atenuante da confissão ao caso in concreto veja que também não merece prosperar.

Com efeito, em nenhum momento o recorrente confessou a autoria do delito de forma a justificar a aplicação da atenuante em seu favor. Arguiu que a droga que possuía era para consumo próprio, o que não pode ser considerado como confissão.

O reconhecimento da autoria de um crime é de grande valia para o deslinde de uma investigação criminal, sendo considerada como um serviço à Justiça, uma vez que dá celeridade ao processo e previne eventual aplicação de pena a sujeito inocente, por erro judiciário.

Neste sentido, a confissão espontânea é atenuante criminal prevista pelo Código Penal, em seu artigo 65, inciso III, alínea “d”, que dispõe:

“Art. 65 - São circunstâncias que sempre atenuam a pena: (...) III - ter o agente: (...) d) confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime;

Desse modo, não havendo confissão espontânea que conduza ao convencimento do julgador, não pode ser aplicada a atenuante prevista pelo artigo supracitado, a ser reconhecida na segunda fase da dosimetria da pena, pelo juiz julgador. Neste sentido, ensina Guilherme de Souza Nucci,
in
Individualização da Pena. 8.ª ed., rev. e atual., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2022, pág. 174:

“Soa-nos razoável admitir a confissão como atenuante, quando o juiz a utiliza, expressamente, na sentença, para fundamentar a condenação. Desse modo, se havia dúvida quanto à autoria e o acusado a admite, mesmo sendo qualificada, pode valer para atenuar a pena. quanto à confissão parcial, depende da sua amplitude. Imagine-se negar toda e qualquer agressão à esposa, em caso de violência doméstica, ao mesmo tempo em que admite que estava no local e simplesmente defendeu-se de ato agressivo da própria vítima. Essa confissão é pífia, não significando nada em matéria probatória. Desse modo, parece-nos incabível a atenuante.”

Em suma, não há confissão espontânea nos autos. Apenas declarou que a droga apreendida era para consumo próprio, porém, negou que tenha praticado o delito apurado. Essa é a conclusão da Súmula 630 do C. STJ, que dispõe
“
A incidência da atenuante da confi ssão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da trafi cância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.”

Quanto à detração penal,
deverá ser realizada pelo Juízo de Direito da Execução Penal,
nos moldes do artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei nº. 7.210/1984, sendo este quem reúne melhores condições para aferir o real tempo total de cumprimento da prisão cautelar.

4. Do Prequestionamento

No caso de eventuais prequestionamentos, a matéria foi totalmente apreciada, sendo prescindível a indicação pormenorizada de normas legais, em razão dos temas arguidos na apelação terem sido amplamente debatidos.

Por todo o exposto, rejeito a preliminar suscitada. No mérito, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, .... de ................ de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 24/06/2024